Tribunal: TJMT
Processo: 1003553-80.2024.8.11.0045
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003553-80.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VARDEVINO FREITAS DA ROSA - CPF: 361.552.681-34 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CAMPO RICO BRASIL COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 22.446.278/0001-20 (RECORRIDO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), G. RODRIGUES TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 48.019.371/0001-41 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1003553-80.2024.8.11.0045.

Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.

Recorrente: VARDEVINO FREITAS DA ROSA.

Recorrida: CAMPO RICO BRASIL COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A., HORA RODRIGUES TRANSPORTES LTDA.

Data do Julgamento virtual:
25 a 28/08/2025.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE FRETE SUPOSTAMENTE PRESTADO SEM COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. INVIABILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança formulado por motorista de caminhão, que alegava ter realizado serviços de frete para as empresas recorridas sem receber integralmente os valores devidos. A sentença rejeitou a pretensão por ausência de comprovação mínima da existência de contrato, quantidade de fretes e valores. O recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, reiterou os pedidos. A recorrida pugnou pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de provas;

(ii) apurar se o recorrente comprovou os fatos constitutivos de seu direito à cobrança de valores por supostos serviços de transporte prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da ampla defesa foi respeitado, tendo as partes sido regularmente intimadas em todas as fases do processo. A controvérsia tem natureza predominantemente documental, não havendo necessidade de produção de outras provas. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

Compete ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso, os documentos apresentados não demonstram a contratação dos serviços de transporte, tampouco a relação entre o recorrente e a recorrida CAMPO RICO BRASIL COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S/A.

Os comprovantes de pagamento acostados são vinculados a terceiros (RPCUNHA e JL TRANSPORTES) e não comprovam vínculo com a recorrida. O relatório de notas fiscais é unilateral, sem autenticação ou outros elementos que atestem sua veracidade ou relação direta com os fretes alegadamente realizados.

A inversão do ônus da prova prevista no §1º do art. 373 do CPC é medida excepcional, não cabível para exigir da parte contrária a produção de prova negativa ou de fato não comprovadamente vinculado a ela.

A aplicação do art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007 pressupõe a demonstração mínima dos vínculos entre contratante, subcontratante e proprietária da carga, o que não se verificou nos autos.

Ainda que tenha havido revelia da parte recorrida, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, os fatos não foram tidos como verdadeiros, ante a ausência de prova suficiente para formar convicção favorável ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova mínima quanto à existência da relação contratual impede o acolhimento de pedido de cobrança por serviços supostamente prestados.

A inversão do ônus da prova só é cabível quando demonstrada a hipossuficiência técnica ou dificuldade excessiva do autor em produzir prova, não sendo admissível para exigir prova de fato negativo da parte contrária.

A revelia não supre a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito do autor, quando o conjunto probatório não é apto a formar juízo de procedência.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 373, I e § 1º, 932, III, 1.010, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 20, 46 e 55; Lei nº 11.442/2007, art. 5º-A, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI nº 5359958-40.2023.8.21.7000, Rel. Des. Roberto Carvalho Fraga, j. 08.08.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O recorrente arguiu a preliminar de cerceamento de defesa e no mérito postula a reforma da sentença, a fim de que o pedido seja julgado procedente.

A recorrida pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, arguiu o recorrente cerceamento de defesa pela suposta ausência de oportunidade para produção de provas. Todavia, razão não lhe assiste.

O artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal garante o contraditório e a ampla defesa, o que foi devidamente observado no presente caso. Verifica-se que ambas as partes foram devidamente intimadas para se manifestar em todas as fases processuais e que o cerne da controvérsia é predominantemente documental, dispensando a realização de provas adicionais.

Rejeito tal preliminar.

In casu
, o
Douto Juízo a quo
ao prolatar a sentença examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...)

Em síntese, alega parte autora que, é motorista de caminhão, requer a condenação das Rés ao pagamento do valor de R$ 9.050,00, pois teria realizado contratado com a empresa JL para realizar transportes no início do ano de 2024. O pagamento por esses serviços seria realizado de forma quinzenal, pelo valor de R$ 21.000,00, a que se somaria o valor do combustível.

Todavia, segue aduzindo o autor que teria recebido apenas o valor referente a primeira quinzena, e, restando pendente o valor de R$ 9.050,00, em referência à terceira quinzena.

Dessa forma, tem-se que às partes rés, devem para a promovente o valor de R$

R$ 9.050,00, motivo pelo qual, vem à parte autora socorrer-se do poder judiciário para ser reparado pelos danos material.

A primeira Reclamada, por sua vez, apresentou defesa, na qual assevera que não há qualquer documento nos autos de que comprovam as alegações do requerente.

Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao requerido fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Da detida análise dos elementos de convicção jungidos aos autos, infere-se que a parte autora não instruiu o pedido inicial com elementos mínimos da suposta situação narrada na inicial apta a ensejar reparação por inadimplência das rés. Verifica-se que, os documentos aportados com a peça exordial não são suficientes para estabelecer a prova da contratação, da quantidade de fretes e respectivos valores que o autor alega ter realizado.

Assevera-se que, nos termos dos princípios da boa-fé objetiva e da autonomia da vontade, bem como do disposto no artigo 421 e 422 Código Civil, a relação jurídica contratual, ainda que verbal, necessita observar a presença dos elementos essenciais à sua formação, quais sejam: a manifestação inequívoca da intenção de contratar, a proposta, a aceitação, a licitude do objeto e a forma, quando exigida por lei, o que não se verifica no presente caso.

Portanto, inexisti comprovação da supramencionada proposta contratual, referente ao frete.

Com efeito, a ausência de prova documental robusta, ônus do autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que a imputação de responsabilidade direta as reclamadas revela-se insustentável à luz do ordenamento jurídico pátrio.

Nesta vertente, nos termos art. 373, inciso I, do CPC, indefiro os pedidos da inicial.

(...)

No que tange ao mérito propriamente dito, verifico que a pretensão do recorrente não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos. A relação jurídica que fundamenta a cobrança não foi adequadamente demonstrada, especialmente no tocante à relação entre o recorrente e a recorrida CAMPO RICO BRASIL COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S/A.

Os documentos apresentados pelo recorrente são insuficientes para comprovar a existência de relação contratual com a CAMPO RICO ou mesmo que esta empresa tenha sido beneficiária dos serviços prestados como proprietária das cargas. Os comprovantes de transferências bancárias juntados aos autos demonstram apenas pagamentos feitos por "R P CUNHA TRANSPORTADORA" e "JL TRANSPORTES", sem estabelecer vínculo direto com a recorrida CAMPO RICO.

Quanto ao relatório de notas fiscais apresentado pelo recorrente, trata-se de documento unilateral, sem autenticação ou outros elementos que permitam confirmar sua veracidade ou vinculação específica aos fretes supostamente realizados pelo autor. Não há como verificar se as cargas relacionadas nesse documento foram efetivamente transportadas pelo recorrente ou se pertencem à recorrida CAMPO RICO.

No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, ressalto que, embora o § 1º do art. 373 do CPC permita a distribuição dinâmica do ônus probatório, tal medida é excepcional e deve ser aplicada quando houver impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo ordinário, ou quando for mais fácil para a parte contrária a obtenção da prova. No entanto, essa inversão não pode resultar na imposição de prova diabólica à parte contrária.

No caso em análise, a inversão pretendida pelo recorrente resultaria em impor à recorrida a obrigação de provar fato negativo (que não emitiu determinadas notas fiscais ou que não é proprietária de cargas específicas), o que configuraria prova de difícil produção. Ademais, não se pode presumir a propriedade das cargas pela mera alegação do recorrente, sem outros elementos que corroborem tal afirmação.

O artigo 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007, invocado pelo recorrente, estabelece responsabilidade solidária entre contratante, subcontratante, cossignatário e proprietário da carga, mas sua aplicação pressupõe a comprovação prévia desses vínculos, o que não ocorreu no caso concreto.

Ressalto que, nos termos do art. 373, I, do CPC, compete ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito. No âmbito dos Juizados Especiais, embora vigorem os princípios da informalidade e simplicidade, não se dispensa a comprovação mínima dos fatos alegados, especialmente quando envolvem relações contratuais que demandam segurança jurídica.

A revelia da recorrida, por sua vez, não conduz automaticamente à procedência do pedido, pois o próprio art. 20 da Lei nº 9.099/95 ressalva que os fatos alegados pelo autor serão reputados verdadeiros "salvo se o contrário resultar da convicção do juiz". No caso, o conjunto probatório não é suficiente para formar convicção favorável ao recorrente.

Portanto, entendo que a sentença recorrida não merece reparo, tendo acertadamente concluído pela insuficiência das provas apresentadas pelo recorrente para demonstrar o direito ao crédito pleiteado.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE LOCATIVOS. INDEFERIMENTO DE DESPEJO LIMINAR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. PROPRIEDADE DO BEM NÃO COMPROVADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO ACOSTADO NOS AUTOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NÃO PREENCHIDOS OS CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE DESPEJO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento, Nº 53599584020238217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 08-08-2024).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025